Tribunal: TJDFT
Processo: 0707948-32.2018.8.07.0007
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-04-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência Órgão: PRESIDÊNCIA Classe: RECURSO ESPECIAL (213) Número do processo: 0707948-32.2018.8.07.0007 Recorrentes: EUZEBIO DE SOUZA BARBOSA NETO e BEATRIZ ALVES URCINO Recorridos: EDCLEI SOUSA DOS SANTOS e DARCI FERREIRA DA SILVA GOMES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO. REJEIÇÃO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C REPARAÇÃO DE DANOS. INSTRUMENTO DE CESSÃO DE DIREITOS DE IMÓVEL. IMPEDIMENTO ANTERIOR AO NEGÓCIO JURÍDICO. RESCISÃO. RETORNO DAS PARTES AO STATUS QUO ANTE. RESTITUIÇÃO DE VALORES. INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIAS. CABIMENTO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Se as razões recursais apresentadas com o propósito de afastar a existência de relação jurídica entre as partes e, conseguintemente, o dever indenizatório, guardam estreita relação com os pontos desenvolvidos na peça de defesa, encontrando-se, por conseguinte, albergadas no efeito devolutivo, rejeita-se a preliminar de não conhecimento do apelo por inovação recursal. 2. Inexistindo vedação legal quanto à pretensão deduzida pela parte autora de rescisão contratual de cessão de direitos de imóvel, sob o fundamento de impedimento anterior ao negócio, repele-se a alegação de impossibilidade jurídica do pedido. Ademais, essa questão não é mais tratada como condição da ação, nem como pressuposto processual pelo Código de Processo Civil, conforme arts. 17, 330 e 485, passando a ser matéria de mérito. 3. A boa-fé dirige-se não só ao estado psicológico dos contratantes desde a negociação até a execução do pacto, mas também às suas condutas, ou seja, as partes deverão agir de forma a cooperar com o negócio jurídico e com lealdade. A quebra da boa-fé, pela ruptura das obrigações estabelecidas, vulnera a confiança daquele que foi induzido a legítimas expectativas de que o contrato seria realizado de determinada forma. 4. Presume-se que os réus tinham ciência da nulidade da avença pela impossibilidade do objeto (CC, art. 166, II), pois outorgaram à parte autora procuração envolvendo os direitos possessórios de imóvel cujo negócio jurídico celebrado entre o cedente originário e a Companhia Imobiliária de Brasília – TERRACAP já havia sido rescindido judicialmente em momento anterior. 5. Ante a presença de vício que inquinava o negócio jurídico de nulidade, impedindo a parte autora de exercer a posse do imóvel, uma vez que pertencente ao Poder Público, à luz dos arts. 166, II e 475 do CC, cabível a rescisão contratual, com o consequente retorno das partes ao estado fático anterior (status quo ante), mediante restituição do valor pago a título de contraprestação e indenização das benfeitorias realizadas, a fim de evitar o enriquecimento sem causa (CC, art. 884). 6. O reconhecimento da litigância de má-fé pressupõe que a parte tenha agido com dolo e deslealdade processual. O exercício do direito de ação constitui possibilidade albergada pelo ordenamento jurídico e não viola a norma inscrita no art. 80 do CPC. 7. Apelação conhecida e desprovida Os recorrentes alegam violação aos seguintes dispositivos: a) artigo 108 do Código Civil, por entenderem que a escritura pública é documento imprescindível à demonstração de existência do negócio jurídico objeto da lide, de maneira que, não tendo havido a apresentação de tal elemento probatório pela parte adversa, faleceu razão para albergamento dos pedidos formulados pelos autores, ora recorridos; b) artigos 139, inciso I, e 371, ambos do Código de Processo Civil, alegando que o órgão fracionário deixou de perscrutar sobre os documentos amealhados pelos réus, ora recorrentes, considerando “apenas os documentos dos recorridos” (ID 24296529, p. 12), conferindo, assim, tratamento desigual às partes; d) artigos 406 e 434, ambos do Código de Processo Civil, sob o argumento de que o órgão fracionário acolheu a pretensão dos recorridos em relação à rescisão “do instrumento particular de cessão de direitos, que sequer foi apresentado nos autos” (ID 24296529, p. 12/13). Pedem, ao final, a fixação de honorários advocatícios em favor do patrono dos recorrentes. Em contrarrazões, os recorridos postulam a majoração dos honorários sucumbenciais, bem assim a fixação de multa em desfavor da contraparte ao argumento de que o apelo possui natureza meramente protelatória (ID 24999614, p. 17). II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto ao apontado malferimento aos artigos 139, inciso I, 371, 406 e 434, todos do Código de Processo Civil, bem como ao artigo 108 do Código Civil. Isso porque, a turma julgadora, em acórdão que apreciou os embargos de declaração dos recorrentes, assentou que o decisório “está claramente fundamentado no sentido de que os autores recorridos informaram que o início do pagamento do preço se deu antes da formalização do pacto, com depósitos realizados nos meses de janeiro e fevereiro do ano de 2012, particularidade esta não impugnada pelos réus na contestação e que, por isso, não pode ser utilizada em grau recursal para afastar tal obrigação de restituição, sob pena de enriquecimento sem causa (CC, art. 884).” (ID 23573656, p.4) Sem embargo, o órgão fracionário trilhou toda a cadeia de transmissão de direitos envolvendo o imóvel objeto da demanda para demonstrar a existência do negócio jurídico entabulado entre as partes, in litteris: “(...) Em que pese a existência dessa outra avença (ID 18780793) e toda a exposição delineada no apelo, fato é que, da análise dos autos, há cadeia de transmissão de cessão de direitos (ID 18780619) envolvendo o bem Lote 03, Conjunto H-2, QNM 34, Taguatinga Norte/DF. Confira-se: Conforme ID 18780619 – Pág. 2, o Sr. Levy Pereira Dantas substabeleceu ao Sr. Marcelo Vieira Pereira os poderes que lhe foram conferidos em relação ao imóvel em descrição, em 30/11/2010. O Sr. Marcelo Vieira Pereira, por seu turno, substabeleceu os poderes que lhe foram conferidos em relação ao bem ao Sr. Carlos Henrique Silva de Souza, em 19/7/2011, conforme procuração de ID 18780619 – Pág. 3. O Sr. Carlos Henrique Silva de Souza, em 22/7/2011, outorgou procuração ao Sr. Gildevan de Jesus Santos, transmitindo todos os poderes que lhe foram conferidos em relação ao imóvel, conforme ID 18780619 – Pág. 4. O Sr. Gildevan de Jesus Santos, por sua vez, outorgou, em 8/6/2012, a procuração de ID 18780619 – Pág. 5 ao Sr. John Marcos Vieira Grangeiro, o qual substabeleceu ao 1o réu, Euzébio, os poderes que lhe foram conferidos em relação ao imóvel QNM 34, Lote 03, Conjunto H-2 – Taguatinga Norte/DF (vide 18780619 – Pág. 6), advindo, em 22/6/2012, a procuração de ID 18780619 – Pág. 1, comprovando o negócio jurídico descrito na inicial. Tal documento (ID 18780619 – Pág. 1) informa que o 1o réu, Euzébio, substabeleceu ao autor, Edclei, os poderes em relação ao imóvel QNM 34, Lote 03, Conjunto H-2 – Taguatinga Norte/DF que lhe foram conferidos por John Marcos Vieira Grangeiro, lavrado à fl. 66 do livro 5013-P, em 22/6/2012. Dessa feita, não há dúvidas que a parte ré recorrente substabeleceu ao autor os direitos sobre o imóvel objeto da lide, comprovando a relação jurídica entre as partes.” (ID 19445771, p. 3) Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pelos recorrentes, infirmando os fundamentos do acórdão hostilizado, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Quanto aos pedidos relacionados aos honorários recursais propugnados pelas partes, embora encontrem ressonância no artigo 85, § 11, do CPC/2015, não merecem guarida nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional. Assim, não conheço dos pedidos realizados pelas partes sobre a matéria. Em relação ao pedido dos recorridos para fixação de multa em desfavor dos recorrentes, trata-se de pleito que, de igual sorte, refoge à competência desta Presidência, a qual, como deixei antever acima, fica adstrita à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade dos recursos constitucionais, razão por que deixo de conhecê-lo. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A004/A030